Tribunal: TJBA
Processo: 0536424-10.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0536424-10.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO AUGUSTO SILVA ARAUJO

Advogado(s):

APELADO: RICARDO FONSECA LEAL

Advogado(s):ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INO
CORRÊNCIA.

CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ, NA FORMA DO ART. 256, §3º, DO CPC/15. PLATAFORMA DE EDITAIS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA AO TEMPO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. RESOLUÇÃO N.º 234 DO CNJ. EDITAL CITATÓRIO QUE ATENDE AOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 257, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0536424-10.2016.8.05.0001
,
figurando como apelante
MARCELO AUGUSTO SILVA ARAUJO
e apelado
RICARDO FONSECA LEAL.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.